Tribunal: TJMT
Processo: 1016157-39.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016157-39.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA GOMES - CPF: 010.347.351-36 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), GENESIS ESTETICA LTDA - CNPJ: 41.670.549/0001-70 (RECORRIDO), ANNELYSA CARLA AZEVEDO - CPF: 082.346.309-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1016157-39.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1016157-39.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Vera Lucia da Silva Gomes

Recorrente/Recorrida
:
Genesis Estética Ltda.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO

DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO – INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

Incabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento cotidiano.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1016157-39.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1016157-39.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Vera Lucia da Silva Gomes

Recorrente/Recorrida
:
Genesis Estética Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Vera Lucia da Silva Gomes e Genesis Estética Ltda.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais e Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 216530661
): j
ulgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, e indeferiu o pedido de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
de

Genesis Estética Ltda. (Id. 216530664): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
de Vera Lucia da Silva Gomes (Id. 216530669): defende a reforma parcial da sentença para que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por dano material.

Contrarrazões
de Vera Lucia da Silva Gomes (Id. 216530670): requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

Contrarrazões
de

Genesis Estética Ltda. (Id. 216530680
)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1016157-39.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1016157-39.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Vera Lucia da Silva Gomes

Recorrente/Recorrida
:
Genesis Estética Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o Recurso Inominado interposto pela autora pretende a reforma parcial da sentença para que a empresa seja também condenada ao pagamento de danos materiais.

Da narrativa inicial a autora alega em sua inicial que em 22/06/2023 firmou junto a empresa 06 (seis) contratos de prestação de serviços estéticos, pelo valor total de R$ 12.710,60 (doze mil e setecentos e dez reais e sessenta centavos) para todos os procedimentos estéticos.

Aduz que contratou a empresa ante a promessa de resultado desde a primeira sessão, contudo após meses de tratamento, não alcançou o resultado desejado, fato que considera propaganda enganosa.

Por esta razão procurou a via judicial para obter a restituição de valor pago pelo tratamento estético de gordura localizada e compensação por dano moral, tendo em vista que os resultados prometidos pela clínica não foram alcançados, obtendo êxito no que tange ao dano moral.

Primeiramente, n
o que tange ao pedido de ressarcimento, verifica-se que a autora não apresenta nenhum comprovante de pagamento dos valores, dos quais pretende a restituição, assim como não impugnou o valor apresentado pela empresa em sua contestação, deste modo mantêm-se a improcedência do pedido de dano material.

A empresa por sua vez em suas razões defende que inexiste dever de indenizar por sua parte, pois conforme a cláusula quinta do contrato os resultados dos procedimentos estéticos contratados variam de forma individual, de acordo com o biótipo e hábitos alimentares de cada contratante.

Afirma que a insatisfação da cliente pelo resultado foi devido seu aumento de peso e de medidas, visto que a autora que não seguiu suas orientações sobre o uso imoderado de álcool e consumo de açúcares conforme consta no contrato, atribuindo à autora culpa exclusiva.

Continua destacando que recebeu da autora pelos procedimentos o valor de R$ 6.949,98 (seis mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos). Por fim informa que em razão da insatisfação da cliente a empresa de boa-fé lhe concedeu como cortesia, oito sessões de “Carboxterapia, quatro de Crio Plats, duas consultas com retorno com uma nutricionista e mais cinco sessões do procedimento Magic Pump”.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se a empresa juntou os contratos de prestação de serviço em Id. 216530650, Id. 216530651, Id. 216530652, Id. 216530653, Id. 216530653, Id. 216530654, e Id. 216530655.

Assim como apresentou fotos das redes sociais da autora por meio das quais demonstram que autora fazia postagens bebendo de forma imoderada e comendo fora do seu plano de reeducação alimentar em Id. 216530659.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Sobre os danos morais, conquanto se reconheça que o procedimento estético configure obrigação de resultado, não há prova nos autos que o insucesso dos procedimentos tenha excedido a esfera do mero aborrecimento a justificar a fixação de indenização por danos morais.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS CONTRATADOS - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - MERO ABORRECIMENTO
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento cotidiano. 2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1009332-50.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEITADA - DANO ESTÉTICO SOMENTE DEVE SER RECONHECIDO SE EXISTE PREJUÍZO À APARÊNCIA DA PESSOA CAUSADO REPULSA A TERCEIROS – MANUTENÇÃO DA CONDENÇÃO DEVIDA PARA NÃO CONFIGURAR EXTRA PETITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade de sentença por ausência de citação válida, uma vez que o recebimento da citação se deu via oficial de justiça no id. 177510839, não havendo o que se falar em ausência de citação. 2. Deve ser afastada a condenação a título de dano estético, vez que os danos estéticos não decorrem automaticamente da própria ofensa, sendo que somente aquela lesão que cause aflição ao lesado e repulsa por parte de terceiros é que enseja a indenização, o que não se verifica no presente caso, contudo, a condenação deve ser mantida visto que a parte recorrente não faz tal pedido em suas razões recursais, não podendo esta Magistrada conceder termos em ultra petita. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1018372-62.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Diante desses fatos,
incabível o reconhecimento de indenização por dano moral e material,
em razão da frustração da autora com o “insucesso” do tratamento, ensejando a exclusão de responsabilidade da empresa nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do CDC.

Logo, a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta.

Por essas razões, conheço do recurso interposto por Vera Lucia da Silva Gomes e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Conheço do recurso interposto
por Genesis Estética Ltda.
, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024